Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INIMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. ACTITIO LIBERA IN CAUSA. USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPCENTE. CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA. PENA-BASE. CRITÉRIO 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. Ausente o interesse recursal a justificar os pedidos de afastamento da causa de aumento do repouso noturno, bem como da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto não houve o reconhecimento dessas circunstâncias na sentença que condenou os réus pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal. Assim, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. Correto o indeferimento do pedido para realizar exame pericial no acusado, com vistas a averiguar se ele usou “crack” antes de cometer o crime, porquanto a circunstância é irrelevante no caso. Somente a constatação de que o réu é portador de vício patológico capaz de subtrair-lhe a capacidade de entendimento, ao tempo do crime, apurado mediante incidente de insanidade mental (não requerido pela defesa) é que poderia ensejar o reconhecimento da inimputabilidade. Indefere-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.
3. Segundo a teoria da Actio Libera in Causa, se o agente voluntariamente se põe em estado de inconsciência, não há exclusão ou atenuação da culpabilidade, o que somente ocorre quando há caso fortuito ou força maior (artigo 28, inciso II c.c. § 3o, do Código Penal).
4. Constando da denúncia que os réus agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para subtrair os bens do estabelecimento vítima, incabível a alegação de Mutatio Libelli, sem observância do disposto no artigo 384, do Código de Processo Penal, quando a sentença condena o réu pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do CP (furto qualificado mediante o concurso de duas ou mais pessoas).
5. A decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP, que consagra o princípio pas de nulitte sans grief.
6. As provas produzidas indicam a materialidade e a autoria do delito, impondo-se a manutenção do decreto condenatório. A palavra dos policiais, tanto na delegacia como em juízo, sob compromisso, mostra-se coesa e harmônica com as demais provas dos autos, possuindo valor probatório.
7. As provas testemunhais, a declaração de um dos réus e as circunstâncias da prisão em flagrante são suficientes para corroborar o liame subjetivo e a cooperação de ambos os acusados para a empreitada criminosa, configurando-se a qualificadora do concurso de agentes.
8. Prevalece na jurisprudência a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial, na fixação da pena-base.
9. Em se tratando de réu portador de maus antecedentes e reincidente, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos de reclusão.
10. Apelações dos réus não providas.